Tribunal: TJES
Processo: 5009223-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009223-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LAURITA MARQUES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

V
O T O

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LAURITA MARQUES DE OLIVEIRA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Serra que, na “
ação declaratória de inexistência contratual c/c pedido de indenização por danos materiais/morais e pedido de tutela de urgência”
movida pela recorrente em face do Banco BMG SA
indeferiu
a tutela de urgência formulada visando a suspenção imediata da cobrança dos débitos indevidos, e determinação para que a ré se abstenha de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito
.

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta, em síntese, que ao contrário do que entendeu o juízo
a quo
, fez prova de suficiente de suas alegações, devendo-se considerar que a autora é pessoa humilde, autodenominando-se “iletrada”, e afirma ter dificuldade de acesso aos extratos informativos dos descontos realizados em sua conta, razão pela qual requereu que a ré junte aos autos o contrato de emprestimo entabulado e os informativos de pagamento.

Narra ainda em suas razões recursais,
ipsis litteris
, o seguinte:

“
No mês de março fez a portabilidade do banco requerido para sua conta Santander, razão pela qual a requerida não pode mais realizar os descontos
.

Após isso, a requerida passou a cobrar a Requerente incessantemente, (...). Além disso a requerida se recusa a entregar a Autora o informativo de pagamentos.

Ademais, conquanto assevere a r. Decisão que os extratos acima colacionados não foram emitidos pelo INSS, e que, por tal motivo não foi demonstrado que os descontos recaem sobre benefício previdenciário da Autora, tal não se justifica. E, isso porque como declinado na inicial os descontos versavam de débito em conta bancária. Até porque, a autora é benefíciária do BPC/LOAS. E, insta salientar que, da data da contratação fraudulenta do empréstimo, não cabia o que dispõe a MP 1.106/22 (art. 6º e seguintes), onde determina que os titulares do benefício de prestação continuada (BPC/LOAS) podem autorizar que o INSS proceda os descontos referentes ao pagamento de empréstimos e financiamentos diretamente no benefício. Portanto, não há que se falar em juntada de extratos do INSS.

Ora a Autora, em nenhum momento em sua inicial, reitera que o desconto recaiu sob seu beneficio previdênciario, isso porque os descontos ocorreram diretamente na sua conta bancária junto ao BMG, onde a autora recebeu os vencimentos do benfefício pago pelo INSS, ou seja, o dinheiro que a Requerida realizou os bloqueios é de proventura de seu beneficío previdenciário (BPC/LOAS).

Não obstante tudo isso, a r. Decisão ainda asseverou que “Não há, outrossim, prova da negativação que a autora pretende ver excluída liminarmente”. DATA MÁXIMA VENIA, a presente demanda não se justificaria se acaso não restasse a ocorrância da positivação do nome da autora nos cadastratos de proteção ao crédito.

O Pedido de tutela antecipada realizado em petição inicial dos autos de nº 5019479-76.2022.8.08.0024, foi a suspensão das cobranças indevidas, bem como, QUE A REQUERIDA RETIRE IMEDIATAMENTE A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, pedimos vênia para transcrer o tópico 4.0 da petição inicial, in verbis:
(...)”.

Ante tais considerações, requereu, liminarmente, fosse antecipada a tutela recursal, nos termos dos arts. 932, inciso I, e 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, para suspensão da cobrança do empréstimo que alega não ter contratado, bem como fosse determinado que a ré se abstivesse de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), e ao final, o provimento do agravo para confirmar o pedido liminar.

Decisão prévia
indeferindo
o pedido de antecipação da tutela recursal – ID 3403521.

Contrarrazões do banco agravado pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em que pesem as razões que motivaram a agravante a deduzir o presente recurso, não vejo motivos para alterar a conclusão externada pela insigne Desa. Eliana J. Munhós Ferreira no pronunciamento primevo, sendo a hipótese, a meu sentir, de desprovimento do agravo.

Conforme bem apontado na decisão anterior, em pesem os combativos argumentos da agravante lançados em seu recurso, a decisão ora recorrida não padece de nenhum
error in judicando
ou
in procedendo
a permitir reformá-la.

Isso porque o
decisum
atacado não deferiu a tutela provisória de urgência por ausência de elementos de comprovação das alegações autorais, e de fato, a petição inicial não foi instruída com absolutamente NENHUM elemento,
nem mesmo indício de que a autora esteja atualmente sofrendo descontos
, seja em conta bancária, seja de seus benefícios previdenciários.

Como bem observou o juízo
a quo
, a petição inicial somente fora instruída com os documentos pessoais da recorrente, declaração de hipossuficiência, procuração, e
um extrato de conta do Banco BMG em nome da autora/agravante
de alguns meses do
ano de 2020
(a ação originária foi ajuizada no corrente ano de 2022) e
nada mais
.

Posteriormente, a agravante juntou aos autos de referência um
Boletim Unificado emitido em dezembro de 2021
, no qual a própria recorrente relata na Delegacia de Proteção ao Idoso um
fato ocorrido em março de 2019
– quando alega ter sido abordada por uma mulher que se se dizia preposta do Banco Itau, quando ia sacar seu beneficio, oferecendo ajuda no caixa eletrônico, e depois desse fato percebeu que sua conta estava zerada e havia um débito de R$ 340,00 que foi se repetindo mensalmente.

Respeitosamente, a narrativa construída na inicial
ainda é
muito
confusa
, e carece de melhor instrução probatória, já que a parte requereu a juntada de diversos documentos relevantes pelo banco, até mesmo para que o julgador possa compreender o que realmente pode ter acontecido, sem prejuízo de, havendo posteriormente mais elementos, passa formular novamente outro pedido de urgência.

De qualquer forma,
não há
sequer
indícios de descontos atuais de empréstimos firmados perante a requerida efetuados em nenhuma conta da autora
,
tampouco de risco de sua negativação em órgãos de proteção ao crédito
, a autorizar o acolhimento do seu pedido liminar.

Em regra, não cabe ao Tribunal conhecer em recurso de matérias, teses ou provas não apreciadas pelo órgão de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, o que ora esclareço uma vez que é possível notar pelo andamento processual da ação de origem que o banco requerido já foi citado e apresentou contestação e documentos na primeira instância após o pronunciamento preliminar proferido pela r. Desembargadora a qual substituo na ocasião.

Afinal, impõe ao Tribunal colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz ao decidir, para aferir-lhes os
errores in procedendo e in judicando
. Consoante orientação do c.STJ: “
Tudo deve se passar como na primeira instância, pois, do contrário, não se pode conferir se o juiz, trabalhando com elemento novo, também decidiria de forma diversa.
(in, Curso de Direito Processual Civil, Processo de Conhecimento, Vol. I, Luiz Fux, pág. 754, Editora Forense) (...).” (STJ - REsp 1091905/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ: 23-02-2011).

Sendo assim, não há motivos para alteração do
decisum
vergastado, uma vez que a agravante não preencheu os requisitos do art. 300 do CPC a autorizar a concessão da tutela de urGência vindicada.

Pelo exposto,
nego
provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CESSAÇÃO DE DESCONTOS DE SUPOSTOS EMPRÉSTIMOS

EM CONTA BANCÁRIA
.
I
INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DESCONTOS ATUAIS E DE RISCO DE NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há sequer indícios de descontos atuais de empréstimos firmados perante a requerida efetuados em nenhuma conta da autora, tampouco de risco de sua negativação em órgãos de proteção ao crédito a autorizar o acolhimento do seu pedido para deferimento de tutela de urgência.

2. Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.